Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. OBJETOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
3. Cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso que, inclusive, foi interposto pela ora impetrante (autos 0703731-88.2023.8.07.0000).
4. O fato de os objetos do agravo de instrumento 0703731-88.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança serem diversos é irrelevante, uma vez que todas as pretensões poderiam ter sido formuladas no mesmo recurso.
5. A admissão de mandado de segurança contra ato jurisdicional é excepcional e depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes deste Tribunal.
6. A impetrante não logrou êxito em demonstrar flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. A ausência de fixação de prazo para desocupação voluntária de imóvel arrematado em leilão judicial decorrente de cumprimento de sentença, em que foi respeitado o devido processo legal, não acarreta ilegalidade. Tanto que inexiste previsão legal nesse sentido. Precedente deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.